Tribunal: TJSP
Processo: 2096874-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Previdência privada
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
ção de verba PLR, de caráter alimentar. Obrigação de fazer. Ausência de notícia de efeito suspensivo ao recurso especial interposto pelas executadas. Desnecessidade de caução. Incidência do disposto no art. 521, I, do CPC.
Recurso não provido
(TJSP; Agravo de Instrumento 2096874-18.2020.8.26.0000; Relator (a): Cesar Lacerda; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro de Indaiatuba - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/07/2020; Data de Registro: 15/07/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Previdência privada

Relator(a):

Cesar Lacerda

Comarca:

Indaiatuba

Órgão julgador:

28a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

14/07/2020

Data de publicação:

15/07/2020

Ementa:

Agravo de instrumento. Previdência privada. Cumprimento provisório de sentença. Pleito de implementação de verba PLR, de caráter alimentar. Obrigação de fazer. Ausência de notícia de efeito suspensivo ao recurso especial interposto pelas executadas. Desnecessidade de caução. Incidência do disposto no art. 521, I, do CPC.
Recurso não provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000536585
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2096874-18.2020.8.26.0000, da Comarca de Indaiatuba, em que são agravantes
BANESPREV FUNDO BANESPA DE SEGURIDADE SOCIAL E OUTRA e BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, é agravada EUNICE DE SOUZA ESTRELA POIANI.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 14 de julho de 2020.
CESAR LACERDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
VOTO N o: 36.823
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2096874-18.2020.8.26.0000
COMARCA: INDAIATUBA
AGRAVANTES:
BANESPREV
FUNDO
BANESPA
DE
SEGURIDADE SOCIAL E OUTRA E BANCO SANTANDER
(BRASIL) S/A
AGRAVADO: EUNICE DE SOUZA ESTRELA POIANI
JUIZ: LUIZ FELIPE VALENTE DA SILVA REHFELDT
Agravo de instrumento. Previdência privada. Cumprimento
provisório de sentença. Pleito de implementação de verba
PLR, de caráter alimentar. Obrigação de fazer. Ausência de
notícia de efeito suspensivo ao recurso especial interposto
pelas executadas. Desnecessidade de caução. Incidência do
disposto no art. 521, I, do CPC.
Recurso não provido
Trata-se de agravo de instrumento
interposto por BANESPREV FUNDO BANESPA DE SEGURIDADE
SOCIAL E OUTRA E BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, nos autos
da ação de cobrança que lhe move EUNICE DE SOUZA ESTRELA
POIANI, contra a respeitável decisão reproduzida às fls. 29, declarada a fls.
36, que, considerando o disposto no art.520, §5o do CPC e tendo em vista
que não há notícia de deferimento de efeito suspensivo ao recurso especial
interposto, determinou a intimação das executadas, na pessoa de seus
advogados constituídos, para cumprimento voluntário da obrigação, no
prazo de 15 dias, sob pena de fixação de multa diária pelo
descumprimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Sustentam as agravantes, em síntese,
que o processo está em fase de cumprimento provisório de sentença e há
pendência de recurso especial que poderá receber efeito suspensivo.
Asseveram que o pleito executório diz respeito à transferência direta de
valores à agravada, por meio de complementação de aposentadoria e
autorizando-se o cumprimento antecipado da obrigação com natureza
precária, violará o disposto no art. 520, IV, do CPC, assim como o quanto
insculpido no parágrafo único, do art. 521, do citado diploma legal.
Argumentam que é necessária a reforma da decisão recorrida para que se
aguarde o trânsito em julgado para fim de implementação da PLR.
Subsidiariamente pugnam pela prestação de caução idônea.
Deferido o efeito suspensivo, o
recurso foi regularmente processado com contraminuta.
É o relatório.
Respeitadas as razões recursais, o
recurso não comporta provimento.
Em cumprimento de sentença a
agravante requereu a intimação das executadas “para que efetuem a
imediata implementação da PLR nos pagamentos vincendos do
benefício da Exequente”.
A decisão recorrida consignou que:
“Considerando o disposto no
art.520, §5o do CPC e tendo em vista que não há notícia de
deferimento de efeito suspensivo ao recurso especial
interposto, intimem-se as executadas, na pessoa de seus
advogados constituídos, para cumprimento voluntário da
obrigação, no prazo de 15 dias, sob pena de fixação de
multa diária pelo descumprimento”.
Nesse contexto, o cumprimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
sentença é voltado à obrigação de fazer consistente na implementação da
verba PLR, de caráter alimentar, portanto, é o caso de aplicação do
disposto no art. 521, I, do CPC, dispensando-se a caução.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. CRÉDITO DE
NATUREZA
ALIMENTAR
INCONTROVERSO.
ALEGAÇÃO DE QUE O
LEVANTAMENTO DA QUANTIA PODERIA CAUSAR DANO DE DIFÍCIL OU
INCERTA REPARAÇÃO E, PORTANTO, DEVERIA SER EXIGIDA CAUÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. EXPRESSA EXCEÇÃO LEGAL. INTERPRETAÇÃO DA
DISPOSIÇÃO CONTIDA NO ART. 521, INCISO I, DO CPC. Em não
sendo demonstrada a interposição de recurso com efeito
suspensivo, pode ser determinado o levantamento do crédito
de natureza alimentar, independentemente de caução. Recurso
improvido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2206976-44.2019.8.26.0000; Relator (a): Almeida Sampaio;
Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 18a Vara Cível; Data do Julgamento: 08/05/2020;
Data de Registro: 08/05/2020)
Em conclusão, fica mantida a decisão
recorrida.
Diante
do
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.
CESAR LACERDA
Relator